Tribunal: TJPA
Processo: 0002239-77.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002239-77.2010.8.14.0028

APELANTE: M LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

APELADO: NORMA LOPES SALES DE ANDRADE, ANDREZA RIBAS REGO VIEIRA, CELISANGELA SILVA CRUZ, JOSIVALDO CARVALHO PEREIRA, INACIA MEIRES SILVA ROLIM, JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, KEILA SILVA ANDRADE, MARIA ANTONIA GAMA DE MENEZES, MARIA APARECIDA MORAIS SANTOS, SARA REGINA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SOLINETE GOMES DE ABREU, TERESINHA DE JESUS AVELINO DOS SANTOS, DALVA DA SILVA MONTEIRO, CIRLEIA PEREIRA MARINHO, CYBELLE BERGMAN DE LIMA POMBO, ELIUDE LIMA ROBERTO RIBEIRO, GISLAYNNE LINDENBERGUE ARAUJO LIMA, THIAGO MARTINS DE SOUZA, BERENICE FERREIRA RIBAS REGO, AZENITA GONCALVES SANTANA, IVANETE VARELO MEDEIROS, LEILZA ALMEIDA SILVA MARTINS, LUCIANGELA DE OLIVEIRA SILVA, MAIARA DA SILVA BRANDAO DINIZ, ODETE NERES SANTOS ALVES, VANESSA ALMEIDA RODRIGUES, MARCILENE DE JESUS ALVES, MAELMA BARRADAS SA DOS SANTOS, JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR, RUTE RODRIGUES LEITE, JOSIANE DO SOCORRO CARVALHO ARAUJO, CHIMENA PAULA RAMOS RODRIGUES, WANDERLENE DO SOCORRO CARVALHO PEREIRA, PEDRO HENRIQUE CARVALHO PEREIRA, MARCIA DO SOCORRO MARTINS RODRIGUES, CYNTHYA BETANYA DE LIMA POMBO, MARINALVA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por M. Lott de Oliveira & Cia Ltda contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, no contexto de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, proposta por estudantes contra instituições de ensino, objetivando garantir rematrícula e descontos em mensalidades.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pela agravante é tempestivo, diante da alegada interrupção do prazo por embargos de declaração em autos apensos e da suposta indisponibilidade dos autos.

III. Razões de decidir

3.

A apelação foi interposta mais de nove meses após a publicação da sentença (DJe 28/05/2015), ultrapassando o prazo de 15 dias previsto no art. 508 do CPC/1973.

4.

Os embargos de declaração opostos em autos apensos (execução de multa) não têm o condão de interromper o prazo recursal na ação principal, dada a autonomia procedimental entre as demandas.

5.

A alegação de indisponibilidade dos autos não foi comprovada nos autos, não se caracterizando justa causa apta a justificar a restituição do prazo.

6.

Jurisprudência firme do STJ e dos tribunais estaduais reforça que decisões proferidas em processos apensados possuem prazos recursais independentes e não comunicáveis, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

* Tese de julgamento:*
“1. O prazo de 15 dias para interposição de apelação, previsto no art. 508 do CPC/1973, deve ser rigorosamente observado. 2. Embargos de declaração opostos em autos apensos não interrompem o prazo recursal da ação principal. 3. Alegação genérica de indisponibilidade dos autos não configura justa causa sem comprovação robusta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, arts. 178, 184, 508; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado Administrativo nº 2; TJ-PR, AI nº 0056598-84.2022.8.16.0000; TJ-PR, AI nº 0021998-37.2022.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0002239-77.2010.8.14.0028

AGRAVANTE: M LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA

AGRAVADA: NORMA LOPES SALES DE ANDRADE E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA
contra a decisão monocrática de minha lavrada que, que não conheceu do recurso de apelação anteriormente apresentado pela ora Agravante, sob o fundamento de intempestividade.

Narram os autos que THIAGO MARTINS DE SOUZA E OUTRAS 36 PESSOAS ajuizaram a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Medida Liminar em face de M. LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA e CENTRO DE ENSINO SUPERIOR CAMPO GRANDE LTDA – UNIDERP INTERATIVA.

Aduzem que são alunos da UNIDERP na modalidade ensino à distância, empresa contratada e com aulas telepresenciais transmitidas pela M. LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA.

Informam que teria sido oferecida e realizada uma prova de seleção na qual concorreriam a uma bolsa de estudos de 80% da mensalidade para aqueles que fossem aprovados.

Os autores teriam se submetido ao exame, pagando, inclusive uma taxa de inscrição de R$20,00.

Após as aprovações os demandantes souberam na sede da primeira ré, local onde assistiriam as aulas através de monitores, que a bolsa de estudos era uma parceria entre a UNIDERP e a Prefeitura Municipal de Marabá.

Os requerentes, então viraram alunos, e começaram a pagar 20% do valor das mensalidade, passando a assistir as aulas na sede da primeira ré, sendo que não tinham acesso ao material didático disponibilizado no site.

Após um semestre de aulas, a ré M. LOTT DE OLIVEIRA LTDA informou que a parceria com a Prefeitura de Marabá não teria sido concretizada e que haveria um atraso na efetivação do convenio. Logo em seguida a UNIDERP passou a cobrar um suposto débito dos alunos, resultante dos meses estudados com multa, correção monetária e juros.

A despeito da cobrança, os alunos conseguiram ser matriculados no segundo módulo e continuaram pagando apenas 20% das mensalidades, sem que houvesse qualquer recusa por parte da primeira demandada.

Todavia, no ano de 2010 os autores foram impedidos de efetivar a renovação das matrículas pela UNIDERP, em razão do suposto débito.

Devidamente informadas do problema ambas as empresas demandadas se quedaram inertes em resolver o problema dos alunos.

Informam os demandantes que ao buscarem informações sobre a parceria, a Prefeitura Municipal de Marabá comunicou que tal parceria nunca existiu, e que se tratava apenas de um projeto em fase de planejamento e apreciação pela Câmara de Vereadores.

Diante de tal situação requereram liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela para que as demandadas fossem obrigadas a efetivar a rematrícula dos alunos demandantes, que necessitam continuar com seus estudos sem interrupção.

Devidamente citados, apenas a primeira empresa ré apresentou contestação tempestiva às fls. 258-278.

A M. LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA, alega em sede preliminar de contestação a sua ilegitimidade passiva, pois não seria a responsável por questões acadêmicas, como é o caso da matrícula e disponibilização de material didático no sítio eletrônico da segunda ré.

Afirma que não pode ser compelida a efetivar uma ação que é de encargo da segunda ré, haja vista que apenas transmitiria as aulas fornecidas via satélite pela UNIDERP.

No mérito a M. LOTT diz que os autores seriam alunos da UNIDERP e que possuiriam relação acadêmica direta com tal empresa, imputando à segunda ré a exclusiva responsabilidade sobre matrículas e débitos financeiros dos alunos.

Defende que a primeira ré que atuaria apenas como um “Polo de apoio presencial”, responsável tão somente pela distribuição dos cursos de pós-graduação da modalidade telepresencial.

Assim, afirmam que pela inexistência de nexo causal não pode ser responsabilizada por eventuais danos aos alunos.

Pugnam ainda pela inexistência de publicidade ou propaganda oferecendo bolsas parciais de estudo de até 80%, o que segundo a contestação não foi provado pela parte autora.

Diante disso, alega que a segunda ré estaria exercendo um direito previsto em contrato, qual seja, cobrar mensalidades em atraso e impedir a rematrícula dos alunos que estivessem inadimplentes com as obrigações.

Por sua vez, a UNIDERP não contestou tempestivamente, apresentando petitório de fls. 297-309, que deve ser desconsiderado ante a certidão de fl. 294.

Em decisão de fl. 294 este juízo indeferiu a liminar pleiteada pelos autores.

Os demandantes apresentaram réplica ás fls. 329-335 dos autos.

Em audiência preliminar datada de 17/05/2012, cujo termo de encontra às fls. 349-355, não houve acordo entre as partes, sendo que em decisão proferida naquela oportunidade, foi deferida liminar para que as rés procedessem com as rematrículas mediante o pagamento de apenas 20% das mensalidades, sob pena de multa de R$1.000,00 por aluno, além de multa de R$5.000,00 para impedir cobranças pelos supostos débitos, ficando os réus intimados em audiência. Foram ainda fixados os pontos controvertidos.

Às fls. 358-360, a parte autora informou em 21/05/2015 que a decisão que determinou a rematrícula por parte das rés não teria sido cumprida.

Este juízo em decisão de fl. 361-362, majorou a multa coercitiva para R$2000,00 diários, para cada aluno não rematriculado, tendo sido a primeira ré intimada desta nova ordem na data de 22/05/2012.

A ré M. LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA às fls. 366-379, requereu a reconsideração da decisão afirmando que cumpriu com a liminar, tendo autorizado o ingresso dos alunos em suas instalações para assistir as aulas, mas que a rematrícula só poderia ser feita pela segunda ré. Ante tais motivos, requereu que a multa de R$2.000,00 seja direcionada apenas à segunda demandada, e sustenta que a execução de tal astreinte só seria possível após o trânsito em julgado.

Na sequência da marcha processual, este juízo, em decisão de fl. 410 concedeu o prazo até o dia 25/05/12, suspendendo a multa aplicada, realçando ainda que se a medida fosse cumprida até tal data a multa não seria devida.

Em face da liminar deferida, foi interposto recurso de agravo de instrumento (fls. 421-447).

Às fls. 448-452, a primeira ré junta comprovante de que os alunos estariam matriculados, o que consistiria no devido cumprimento tempestivo da liminar.

Em nova decisão de fl. 455, todos os atos decisórios foram revogados por ter se entendido que a competência seria da Vara Especializada em Fazenda Pública (3ª Vara Cível de Marabá), tendo sido os autos encaminhados àquele juízo.

O juízo da 3ª Vara Cível suscitou conflito negativo de competência (fls. 477-478), sendo que o Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 494-497) fixou como competente esta unidade jurisdicional, local para o qual retornaram os autos do presente processo.

Na data de 26/06/2014 fora realizada audiência de instrução e julgamento, cujo termo se encontra às fls. 535-540 dos autos. No citado ato, este juízo retornou a deferir a liminar de fls. 351-352 em todos os seus termos, haja vista que com o conflito de competência as decisões haviam sido revogadas. Todos saíram intimados.

Ambas as empresas rés agravaram de instrumento do novo deferimento antecipatório de mérito, juntando comprovação às fls. 552-635.

Alegações finais apresentadas pelas partes às fls. 549-550; 636-642.

O demandante, THIAGO MARTINS DE SOUZA, informa às fls. 643-644, bem como fl. 769, que a liminar novamente deferida em 26/06/2015 (fls.535-540) não estaria sendo cumprida pelas rés.

Em nova petição de fls. 649-652 o demandante requer a execução da astreinte que seria devida pelas rés no valor de R$58.460.000,00 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta mil reais).

Importante frisar no presente relatório que corre em apenso aos presentes autos uma demanda tombada sob o nº 0003664-66.2015.8.14.0028, intitulada de EXECUÇÃO DA MULTA, requerendo em suma, a execução da multa cominatória arbitrada nos autos principais em desfavor das rés, especificamente no que tange ao aluno THIAGO MARTINS DE SOUZA.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA, ENTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para, confirmando a antecipação de tutela já deferida: I – DECLARAR a inexistência da obrigação dos demandantes em pagar mensalidades de forma integral às demandadas, estando vinculados e obrigados apenas ao pagamento de 20% do valor total das mensalidades durante os meses em que cursaram as aulas contratadas junto às rés, que deverão comprovar a efetiva prestação de serviço nos meses em que pretenderem cobrar tal percentual; II – CONDENAR, solidariamente, as demandadas na obrigação de fazer a matrícula e rematrícula dos demandantes, bem como conferir igualdade de direito em relação aos demais alunos, inclusive com material e acesso ao ambiente virtual – site, até o final dos respectivos cursos, mantendo a oferta e a condição proposta de pagarem até o final de seus cursos apenas 20% do valor das mensalidades, sendo que tal quantia dará quitação integral ao contrato de prestação de serviço, sob pena de multa diária de R$ 500,00 para cada aluno e por dia não matribulado. Devem as rés cumprirem tal obrigação imediatamente, pois a referida sentença só confirma decisão antecipatória no mesmo sentido; III – CONDENAR, solidariamente, as demandadas na obrigação de não fazer qualquer tipo de cobrança que exceda o percentual de 20% das mensalidades, e apenas do período em que os alunos efetivamente utilizaram e frequentaram os cursos, sendo tal prova a cargo das prestadoras de serviço, sob pens de multa diária e por aluno de R$ 500,00; IV – Condeno ainda solidariamente a parte ré, nas custas processuais e honorários de sucumbência, os quais, fixo desde logo em R$ 5.000,00 (art. 20, §3º do CPC), estes últimos que deverão ser pagos à Defensoria Pública; V – No que tange ao processo nº 0003664-66.2015.8.14.0028, considerando que o interesse de agir como condição da ação é composto como necessidade, utilidade e adequação, e que o meio escolhido para o pedido é absolutamente inadequado, extingo a referida demanda, nos termos do art. 267, VI do CPC. [...]” (Destaques no original)

Irresignada, a parte apelante M. LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA interpôs recurso de apelação (Id nº 4739305), alegando como preliminar a sua ilegitimidade passiva para figurar na lide e a responsabilidade exclusiva da segunda recorrida Anhanguera em realizar a matrícula e rematrícula dos apelados.

No mérito, aduziu que o valor apontado como “desconto de bolsa de estudos” seria custeado por iniciativa do Município de Marabá e que os recorridos foram devidamente cientificados de que o custeio da bolsa dependeria da aprovação do projeto na Câmara Municipal de Marabá e que, caso restasse frustrada, seriam os responsáveis financeiros pela quitação do débito.

Ademais, alegou que a sentença vergastada ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por fim, aduziu que cumpriu a medida liminar imposta pelo juízo, efetivando a rematrícula dos demandantes nos cursos anteriormente frequentados. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos elencados na exordial.

Contrarrazões de THIAGO MARTINS DE SOUZA E OUTROS no Id nº 4739306. Na ocasião, rechaçaram integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnaram, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público no Id 19256443, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por M. LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer, proposta por THIAGO MARTINS DE SOUZA e outros. Sentença declarou a inexistência da obrigação de pagamento integral das mensalidades e condenou a ré à matrícula dos autores mediante pagamento de 20% do valor das mensalidades contratadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação, considerando a alegação de intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo para interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 508 do CPC/73, é de 15 dias, contados da publicação da sentença no Diário da Justiça.

2.

A sentença foi publicada no DJe em 28/05/2015, iniciando-se a contagem do prazo em 29/05/2015 e encerrando-se em 12/06/2015.

3.

O recurso foi interposto apenas em 28/03/2016, configurando, assim, manifesta intempestividade.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Administrativo nº 2, reafirma a aplicação das normas do CPC/73 para decisões publicadas antes de 18/03/2016.

5.

Não se verificam motivos para afastar a preclusão temporal, sendo inadmissível o conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo recursal de 15 dias para apelação cível previsto no CPC/73 deve ser observado rigorosamente, não admitindo flexibilização, salvo previsão legal ou comprovação de causa impeditiva devidamente justificada.

2.

A publicação da sentença no Diário da Justiça é o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 178, 184, 508; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado Administrativo nº 2; TJ-PR, AI nº 0056598-84.2022.8.16.0000; TJ-PR, AI nº 0021998-37.2022.8.16.0000.

M Lott de Oliveira & Cia Ltda interpõe
agravo interno
contra
decisão monocrática
que não conheceu seu recurso de apelação por suposta
intempestividade
.

Sustenta que a sentença foi
única
e abrangeu também um incidente de cumprimento de tutela de urgência, cujos
embargos de declaração opostos pelos autores
interromperam o prazo recursal, conforme o art. 538 do CPC/1973.

Além disso, alega que
os autos ficaram indisponíveis no gabinete do juiz
, impedindo o exercício do direito de recorrer, o que configura
justa causa
.

Requer a
reforma da decisão
para que a apelação seja
conhecida como tempestiva
e processada regularmente.

Intimado o interessado para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno interposto nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que estabelece o § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por M. LOTT DE OLIVEIRA & CIA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente manejado, por manifesta intempestividade, com base no art. 932, III, do CPC/2015. Sustenta a agravante que os embargos de declaração opostos nos autos apensos – especificamente na execução de multa – interromperiam o prazo recursal na ação principal. Aduz, ainda, a existência de justa causa decorrente da suposta indisponibilidade dos autos.

Razão não lhe assiste.

A sentença que julgou procedente a ação principal foi publicada no Diário da Justiça do Estado do Pará em 28/05/2015 (Id nº 4739301 – p. 12), iniciando-se o prazo recursal em 29/05/2015 e encerrando-se em 12/06/2015, nos termos do art. 508 do CPC/1973. O recurso de apelação foi protocolado apenas em 28/03/2016 (Id nº 4739305 – p. 2), de forma absolutamente intempestiva, mais de nove meses após o prazo legal, não se podendo cogitar de prorrogação por qualquer circunstância ordinária ou extraordinária não provada nos autos.

Conforme o Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, aos recursos interpostos contra decisões publicadas até 17 de março de 2016 aplicam-se as normas do CPC/1973, inclusive no que tange à contagem dos prazos e aos seus efeitos interruptivos.

Não há nos autos qualquer embargos de declaração opostos pela agravante em tempo hábil
na ação principal
que possam sustentar a interrupção do prazo legal. Eventuais embargos manejados na execução de multa (autos apensos)
não irradiam efeito interruptivo para a ação principal, ante a autonomia procedimental das demandas
.

A unicidade da sentença, embora material, não compromete a independência recursal das ações apensadas. Como bem aduzido no parecer ministerial (Id 19256443), eventual insurgência contra decisões proferidas na execução deve seguir os trâmites próprios da referida demanda, não se confundindo com os prazos atinentes à ação declaratória principal. Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial de que:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROLATADA EM CONJUNTO. AUTOS APENSOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO INC. § 5º DO ART. 1.003 DA LEI N. 13.105/2015. DISPOSIÇÃO DO INC. III DO ART. 932 DA LEI N. 13.105/2015. 1. De acordo com o determinado no § 5º do art. 1.003 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil), o prazo legal para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. 2. A data da ciência inequívoca substitui a intimação decorrente da publicação ou da juntada de mandado. Precedentes. 3. O termo inicial do prazo recursal é a primeira intimação da decisão, realizada em qualquer dos Autos apensos. 4. Recurso de agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-PR - AI: 00565988420228160000 Curitiba 0056598-84.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 20/09/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA E RESCISÃO DE CONTRATO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO ÚNICA. AÇÕES QUE TRAMITAM EM APENSO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - AI: 00219983720228160000 São José dos Pinhais 0021998-37.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 20/07/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022)

Outrossim, a alegação genérica de indisponibilidade dos autos no gabinete do juízo não se encontra minimamente comprovada nos autos, tampouco demonstrada a efetiva impossibilidade de acesso ao conteúdo da sentença. A jurisprudência exige prova robusta da justa causa para eventual restituição de prazo, o que não se verifica no presente feito.

Portanto, ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva válida, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática de Id nº 24192436, que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

É o voto.

Intimem-se. Publique-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025